Tribunal: TJBA
Processo: 0505031-92.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505031-92.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA SANENCO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JOAQUIM LUCIO SIMOES, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por CONSTRUTORA SANENCO LTDA e CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título e Cancelamento de Protesto nº 0505031-92.2014.8.05.0080, movida pela primeira apelante contra a segunda.

A CONSTRUTORA SANENCO LTDA buscava a declaração de inexistência de débito consubstanciado em duplicata mercantil por indicação, no valor de R$ 601.738,75, emitida pela CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA, além do cancelamento do protesto. Alegou que as medições que dariam causa ao título não foram aprovadas e que haveria créditos a serem compensados.

A CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA, em contestação, defendeu a legitimidade do crédito e do protesto, afirmando que o título encontra lastro em contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre as partes.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato e a existência da relação jurídica que legitima a emissão da duplicata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicata mercantil emitida pela CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA possui causa válida, diante da alegada inexistência de débito e da suposta falta de aprovação das medições; e (ii) verificar se a revelia decretada contra a ré em primeiro grau produz efeitos que possam modificar o resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A duplicata mercantil é um título de crédito causal que deve ser lastreado em uma relação contratual que justifique sua emissão, como prestação de serviços. A existência de contrato válido e não impugnado em sua autenticidade pela autora configura a causa para a emissão do título.

Alegações genéricas de desacordo quanto às medições ou a existência de créditos a compensar não são suficientes para afastar a legitimidade do título, quando incontroversa a relação contratual que o originou.

A controvérsia sobre o valor efetivamente devido e eventuais créditos compensáveis deve ser solucionada em ação própria, não cabendo no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito.

Quanto ao recurso da CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA, não há interesse recursal, pois a sentença lhe foi integralmente favorável, não tendo a revelia causado qualquer prejuízo, dado que o julgamento foi baseado nos documentos e argumentos por ela apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação interposto pela CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA não conhecido, por ausência de interesse recursal. Recurso de apelação interposto pela CONSTRUTORA SANENCO LTDA conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A duplicata mercantil, como título de crédito causal, deve ser lastreada em relação contratual que justifique sua emissão. 2. Alegações genéricas de desacordo quanto às medições ou existência de créditos compensáveis não afastam, por si só, a validade do título quando incontroversa a relação jurídica subjacente. 3. Não há interesse recursal quando a parte obteve decisão plenamente favorável, mesmo diante de revelia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 996, 344, 345, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505031-92.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante CONSTRUTORA SANENCO LTDA e apelada CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto por CONSTRUMINER CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA, por ausência de interesse recursal, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CONSTRUTORA SANENCO LTDA, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01